Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. BAR E SIMILARES. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR. APURAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ECAD. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar se o montante devido em virtude dos direitos autorais, versado na condenação, é devido.
2. A Lei no 9.610/1998 permite a difusão pública de obras musicais protegidas desde que efetuado o pagamento do valor dos direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
3. No caso em exame é incontroverso que os réus utilizam e difundem, sem prévia autorização e sem o recolhimento do valor dos direitos autorais, diversificadas composições musicais no estabelecimento empresarial mantido pela sociedade empresária demandada, cuja principal atividade foi enquadrada na categoria “Bares e Similares”. 3.1. Logo, são devidas as quantias referentes aos direitos autorais, não recolhidas no período em análise.
4. A Lei no 9.610/1998 confere ao ECAD a prerrogativa de definir os critérios para apuração do valor pela utilização de obra protegida. 4.1. Além disso o critério do “parâmetro físico”, adotado pelo autor, não leva em consideração a receita bruta auferida pelos réus para a determinação dos valores devidos, razão pela qual as variações da receita bruta dos recorrentes são irrelevantes para a aferição dos valores em análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.